Tribunal: STF
Processo: Pet 9833
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. NOTITIA CRIMINIS. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. VISTA À PGR. MANIFESTAÇÃO PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO DESTA PETIÇÃO. NECESSIDADE DE FISCALIZAÇÃO PELO STF. INTIME-SE A PGR.



Relatório



    1. Representação e notitia criminis apresentada por Alencar Santana Braga e outros, alguns deputados federais, pelo seu advogado, em desfavor de Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, “pela prática de ato de improbidade administrativa, de propaganda antecipada e de crime eleitoral”.



    Sustentam que “no dia de ontem, 29 de julho de 2021, o representado utilizou a empresa pública EBC – EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A, por meio da TV BRASIL, por mais de duas horas, para fazer propaganda política antecipada, atacando adversários políticos, partidos e o C. TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, na pessoa de seu presidente e membro dessa Excelsa Corte o Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO, em evidente e escandaloso abuso do poder econômico e político e claro objetivo de promoção pessoal e eleitoral”.



    Afirmam que, “no dia 21/07/2021, o representado teve a ousadia de usar a estrutura da TV BRASIL para divulgar ataques insidiosos ao TSE e a adversários políticos, em pleno exercício da presidência da república, como é possível se observar no link URL https://www.youtube.com/watch?v=im2R1oLNDIE, incorrendo em manifesto ato de improbidade administrativa, de propaganda eleitoral antecipada e de crime eleitoral, ao que deve responder com todo o rigor da lei, uma vez que o Presidente da República também está sujeito ao império da Constituição Federal e das leis que regem este País”.



    Aduzem que, “na sequência da vexatória transmissão, disse o representado a partir dos 9 min49seg: ‘É JUSTO QUEM TIROU O LULA DA CADEIA, QUEM O TORNOU ELEGÍVEL, SER O MESMO QUE VAI CONTAR O VOTO NUMA SALA SECRETA NO TSE?’.



    Alegam que “a um só tempo o representado praticou ato de improbidade administrativa ao fazer uso pessoal de bem público, propaganda eleitoral antecipada e crime eleitoral, sem mencionar que o ataque institucional ao TSE representa grave ameaça ao Estado Democrático de Direito, por tentar desestabilizar a credibilidade de um dos pilares da soberania popular, qual seja o sufrágio universal pelo voto livre, secreto e direto”.



    Requerem



    “a) Apuração de ato de improbidade administrativa por violação ao § 1º do art. 37 da Constituição Federal e ato de improbidade previsto no art. 10, inciso IV da Lei 8429/92, devendo o representado ressarcir aos cofres públicos o valor correspondente aos valores praticados pelo mercado e/ou pela TV BRASIL para o tipo e o tempo de transmissão realizada em sua rede nacional, sem prejuízo de multa e perda dos direitos políticos, além do cargo público;



    b) Apuração de propaganda eleitoral antecipada nos termos do art.. 36-B da Lei 9504/97, com aplicação de multa de até R$ 25.000,00;



    c) Apuração de abuso de poder político e econômico em benefício do representado, nos termos do art. 22 da Lei Complementar 64/90;



    d) Apuração dos crimes eleitorais previstos nos arts. 323 ou 326-A do Código Eleitoral, ante a possível prática de crime de divulgação de fake news eleitoral, dando causa à instauração de processo por parte da Corregedoria Geral do TSE para investigação acerca das infundadas fraudes no sistema eleitoral apontadas pelo representado”.



    2. Em 3.8.2021, determinei vista à Procuradoria-Geral da República e, em 13.8.2021, “Intime-se o Procurador-Geral da República para, no prazo máximo de 24 horas, apresentar manifestação”.



    Em 16.8.2021, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos:



    “Ao tomar conhecimento dos fatos que são objeto desta notícia-crime, foi determinada a instauração, em 12 de agosto de 2021, da Notícia de Fato 1.00.000.014572/2021-53 neste Ministério Público Federal, que, como dominus litis (art. 129, I, da Constituição Federal), ou seja, titular privativo da ação penal, apurará os fatos noticiados e discernirá, oportunamente, em torno de eventual(is) prática(s) de ilícito(s) penal(is) e de lastro probatório mínimo para oferecimento de denúncia, à luz do ordenamento jurídico e da jurisprudência desse e. Supremo Tribunal Federal, preservando-se o sistema constitucional acusatório.



    (…)



    Tais notícias-crime, quando não fagrantemente improcedentes, ensejam a instauração de procedimentos preliminares (notícias de fato) no MPF e a posterior realização de diligências reputadas cabíveis pelo titular privativo da ação penal de inciativa pública.



    A depender da robustez dos elementos obtidos por meio dessas diligências, cabe ao órgão ministerial, então, discernir em torno de oferecimento de denúncia, de dedução de pedido de instauração de inquérito ou ainda de arquivamento, comunicando-se, oportunamente, ao respectivo Relator.



    Em face do exposto, o PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA, considerando ter havido instauração de Notícia de fato, no Ministério Público Federal, para fins de apuração dos mesmos fatos noticiados nestes autos, manifesta-se pela negativa de seguimento à Petição”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Foi encaminhado a este Supremo Tribunal Federal notícia de crime supostamente praticado pelo presidente da República.



    Determinei vista à Procuradoria-Geral da República, órgão constitucionalmente titular do dever de diligenciar para, se for o caso, sempre sob a supervisão deste Supremo Tribunal, conduzir investigação para esclarecimento e apuração do que noticiado.



    De maneira heterodoxa, a Procuradoria-Geral da República instaurou notícia de fato a partir de cópia destes autos e manifestou-se “pela negativa de seguimento à Petição”.



    4. A Polícia Federal ou o cidadão pode acionar este Supremo Tribunal Federal oferecendo uma notitia criminis. Registrado, autuado e distribuído a um dos Ministros, deve a Procuradoria-Geral da República atuar a partir da convocação suscitada pelo Supremo Tribunal.



    É dever constitucional desta Casa supervisionar a investigação que venha a ser instaurada a partir de elementos que guardem, segundo o entendimento firmado pelo Ministério Público, algum elemento apto a impor o melhor esclarecimento e definir a sequência do alegado.



    5. Não se pode afastar o controle deste Supremo Tribunal da supervisão de qualquer caso, instaurando procedimento próprio com a exclusão da fiscalização exercida pelo Poder Judiciário.



    Eventuais diligências ou investigações preliminares devem ser informadas no processo que tramita sob responsabilidade deste Supremo Tribunal. O Ministério Público atua na seara penal como órgão de acusação, devendo seus atos estarem sujeitos ao controle jurisdicional, para que nenhum direito constitucional do sujeito submetido a investigação seja eventualmente comprometido.



    6. No caso de notícia crime processado neste Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de foro daquele de que se dá notícia de crime e que é encaminhado para exame inicial do Ministério Público, o agente que atua é o Procurador-Geral da República (§ 1o. do art. 103 da Constituição da República), como se dá na espécie.



    Todos os membros do Ministério Público atuantes nos Tribunais brasileiros - exclusão feita ao Procurador Geral da República nas investigações originárias no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça – submetem-se ao procedimento de condução de investigações criminais determinado, atualmente, pela Resolução n. 181 do Conselho Nacional do Ministério Público. Assim, inquérito ou procedimento de investigação originária (os denominados PICs) submetem-se a controle do Poder Judiciário quando houver manifestação pelo arquivamento do caso ou à Câmara de Revisão do Ministério Público Federal ou ao Procurador Geral de Justiça, em se cuidando de procedimentos em trâmite no Ministério Público dos Estados.



    Não concordando o juiz com o pedido de arquivamento formulado pelo órgão competente do Ministério Público, remete-se à instância revisora daquela instituição (conforme seja o órgão federal ou estadual).



    De se realçar que, com base na Resolução n. 63 do Conselho da Justiça Federal, as investigações federais tramitam diretamente no Ministério Público e na Polícia Federal, mas estando submetidas àquela atuação do Poder Judiciário, mantendo-se, portanto, mecanismo de controle, como próprio de todas as atuações estatais, máxime em se cuidando de tema tão sensível e grave como é a investigação criminal. De se anotar estar prevista nas normas vigentes, nestes casos, a reserva de jurisdição, que pode ser requerida.



    7. Diferente do que se passa em relação aos demais órgãos do Ministério Público, no caso de investigações em curso no Supremo Tribunal Federal o do Superior Tribunal de Justiça – situações nas quais há indicação de alguém com prerrogativa de foro – a atuação do Procurador-Geral da República vincula-se ao que se firmou como jurisprudência assentada no sentido de haver participação judicial (especificamente do Ministro Relator) de supervisão efetiva e diferente do que se passa nas outras instâncias.



    Esta jurisprudência sedimentou-se com base na interpretação dos arts. 1o. a 3o. da Lei n. 8.038/1990 e do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tendo se consolidado este entendimento para que se mantenha – como próprio do sistema jurídico democrático – controle sobre essa atuação. Não seria imaginável supor possível, no Estado democrático de direito, um agente acima e fora de qualquer supervisão ou controle, podendo se conduzir sem sequer ser de conhecimento de órgãos de jurisdição o que se passa ou se passou em termos de investigação penal de uma pessoa.



    E nem se diga que se poderia questionar judicialmente o que foi desvendado ou o que foi apurado para se concluir pelo arquivamento por uma pessoa. Sem que qualquer outro órgão estatal tivesse ciência da atuação e da conclusão do que apurado, como se poderia acessar o Poder Judiciário? E qual a eficácia de sua atuação?



    8. Como órgão de direção unipessoal do Ministério Público federal o Procurador Geral da República não se submete ao processo revisional de suas decisões pela Câmara de Revisão. Logo, sem a supervisão, ele seria o único órgão absolutamente imune a qualquer controle de direito em sua atuação, encaminhando – sem que o Judiciário possa mais que acatar – por exemplo pedido de arquivamento, sem ter de explicitar as razões de sua conclusão, os instrumentos investigativos de que se tenha valido ou qualquer outro esclarecimento necessário.



    Anote-se, ainda, que o processamento das investigações em curso neste Supremo Tribunal Federal dá-se segundo rito específico, não podendo ser instaurados diretamente pela Polícia a partir de requisição do Procurador Geral da República, como se dá em outros casos. A autoridade policial ou o membro do Ministério Público não podem deferir diligências sem a audiência e decisão do Ministro Relator que atua pelo Supremo Tribunal. É essa autoridade judicial que defere ou não o requerimento de inquérito, determina a continuidade da investigação, os prazos para as medidas a serem adotadas. Sequer a polícia federal pode fazer indiciamento de investigados, como se dá em outras instâncias.



    Tudo a conformar o sistema judiciário no qual todos os órgãos e agentes públicos atuam em sintonia e participação de supervisão e decisão, impedindo-se a criação de figuras acima de qualquer controle e atuando com definitividade sobre direitos e vidas das pessoas.



    Qualquer atuação do Ministério Público que exclua, ainda que a título de celeridade procedimental ou cuidado constituído, da supervisão deste Supremo Tribunal Federal apuração paralela a partir ou a propósito deste expediente (mesmo que à guisa de preliminar) não tem respaldo legal e não poderá ser admitida.



    9. Com essas observações, realçando que a apreciação inicial da peça encaminhada há de ser examinada no prazo legal máximo fixado de quinze dias (art. 1o. da Lei n. 8.038/1990) e retornar a este Supremo Tribunal Federal com os requerimentos que entenda o Procurador-Geral da República necessários para melhor esclarecimento, para requerer arquivamento, diligências preliminares ou instauração de inquérito, anota-se que o sistema jurídico haverá de ser cumprido nos rigorosos termos da legislação vigente sem surpresas ou novidades não respaldadas pela lei e pela jurisprudência.



    10. O prazo para manifestação da Procuradoria-Geral da República é o do art. 1º da Lei nº 8.038/1990, que institui normas procedimentais para as ações penais originárias que tramitam neste Supremo Tribunal Federal:



    “Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público terá o prazo de quinze dias para oferecer denúncia ou pedir arquivamento do inquérito ou das peças informativas” (grifos nossos). 



    O art. 46 do Código de Processo Penal estabelece o mesmo prazo para a manifestação:



    “O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial, e de 15 dias, se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial (art. 16), contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos” (grifos nossos).



    No mesmo sentido, tem-se do art. 231 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal:



    “Apresentada a peça informativa pela autoridade policial, o Relator encaminhará os autos ao Procurador-Geral da República, que terá quinze dias para oferecer a denúncia ou requerer o arquivamento” (grifos nossos).



    11. Pelo exposto, retornem os autos imediatamente à Procuradoria-Geral da República para, no prazo máximo de quinze dias, juntar o andamento das apurações que tenham sido adotadas, de forma heterodoxa e não baseados em fundamentos jurídicos expressamente declarados, acompanhado de cópia integral do que tenha sido providenciado na apelidada “Notícia de Fato”, esclarecendo-se que eventuais arquivamentos, encaminhamentos, diligências ou apurações preliminares deverão sempre ocorrer nesta Petição e não em documento inaugurado, sem base legal, em “Notícia de Fato” instaurada a partir de cópia destes autos, tudo para que se garanta o controle jurisdicional nos termos da Constituição e das leis da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora